Tribunal: TJES
Processo: 5007684-57.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA –
QUITAÇÃO PARCIAL – PARCELA VENCIDA
– PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A purgação da mora em demandas de busca e apreensão fulcradas no Decreto-Lei 911/69, após a vigência da Lei 10.931/04, pressupõe o pagamento não apenas das prestações contratuais vencidas, como também das vincendas. Precedente repetitivo firmado pelo c. STJ.

2. Recurso
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007684-57.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: KATIA ADRIANA MENDES DA CRUZ
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito nos termos a seguir.

Na origem,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-lei 911/69 em face de
KATIA ADRIANA MANDES DA CRUZ
, apontando o inadimplemento do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária desde a parcela vencida em 15.09.2022.

A liminar pleiteada foi deferida pelo juízo
a quo
(id 9078587) e efetivamente cumprida (id 9078596).

Pois bem.

Nos termos do art. 3º,
caput
, do Decreto-Lei nº 911/69, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor para o proprietário fiduciário requerer a busca e apreensão do bem, a qual será concedida liminarmente, sendo que, cinco dias após executada a liminar, o credor terá consolidado em seu favor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem (§1º, do referido dispositivo), salvo se, nesse prazo, o devedor fiduciante pagar a
integralidade
da dívida pendente (§2º),
in verbis
:

Art. 3º - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º - No prazo do §1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

No caso dos autos, a instituição financeira apelada comprovou ter remetido para o endereço cadastral da apelante a notificação extrajudicial da dívida (id 9078032), sendo esta recebida, de acordo com o aviso de recebimento (id 9078032).

A constituição em mora não foi objeto de impugnação da apelante que, inclusive, reconheceu o atraso das parcelas, de modo que a regularidade da notificação restou incontroversa.

Destarte, a sua mora,
a priori
, foi regularmente constituída.

Deferida a medida liminar e apreendido o veículo objeto da presente lide, ao contrário do que defende a apelante, não houve a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias após a apreensão do veículo.

Conforme se depreende dos autos, fora depositado em juízo, no dia em 06.02.2023, mais de 05 (cinco) dias após a apreensão do veículo, a quantia de R$ 1.822,59 (mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos), conforme comprovante de id 9078601. Tal valor equivale, tão somente, à parcela vencida.

Ocorre que a jurisprudência do c. STJ, em precedente submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que o devedor, na ação de busca e apreensão, somente obsta a apreensão do bem e a transferência da propriedade ao credor, caso
realize a integral purgação da mora
, o que inclui não apenas as
parcelas vencidas, como também as vincendas
.

O precedente a que faço alusão recebeu a seguinte ementa:

Nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014 (recurso repetitivo)

Assim, tem-se que, no caso destes autos, ao realizar a quitação, exclusivamente, da parcela vencida, a ré, ora apelante, não logrou obstar a apreensão do veículo, bem como a possibilidade de transferência imediata de propriedade prevista no Decreto 911/69.

Correta, portanto, a sentença a quo que julgou procedente esta ação de busca e apreensão e consolidou, em definitivo, a posse plena e a propriedade do veículo objeto do contrato de financiamento com alienação fiduciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao §11, do artigo 85 do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA – ACOMPANHAR

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
KATIA ADRIANA MANDES DA CRUZ
diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
para consolidar, em definitivo, a posse plena e a propriedade do veículo de marca “NISSAN – Modelo: VERSA S 1.6 16V FLEXSTART 4P MEC – Ano: 2018/2018 – Cor: branca – Placa: QNX2J52 - Chassi: 94DBCAN17JB214555” em favor da requerente e, via de consequência, resolveu o mérito do processo, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC.

O eminente Relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca negou provimento ao recurso interposto, orientação que acompanho integralmente.

Embora tenha alegado a apelante que realizou o depósito elisivo no prazo legal, percebe-se que somente o valor relativo às parcelas vencidas foram quitadas, o que não se revela suficiente para a purgação da mora.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça formada em sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 722), a apreensão do bem e a transferência da propriedade ao credor somente é obstada caso o devedor efetue a integral purgação da mora, o que não se limita ao pagamento das parcelas vencidas, sendo necessária também a quitação das vincendas.

Desse modo, merece subsistir a r. sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos autorais.

Assim,
ACOMPANHO
o voto de relatoria no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
11% (onze por cento) sobre o valor da causa.